Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721837-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO 1. O segundo executado agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (id 36909756) que, em execução de cédula de crédito bancário, recebendo sua petição como impugnação à penhora, rejeitou a alegada nulidade de intimação, ante o comparecimento espontâneo aos autos e intimouo a comprovar, no prazo de cinco dias, que o bem penhorado se enquadra nos requisitos da Lei no 8.009/90, mediante apresentação de elementos indicadores da alegada residência. Narra que os executados foram citados, entretanto não apresentaram defesa nem constituíram advogado nos autos e que a sua intimação da penhora foi considerada válida nos termos do CPC 274, § único; Alega, em suma, que não indicou endereço nos autos, pois sequer havia constituído advogado, não cabendo considerar válida a intimação da penhora do bem indicado, nos termos do CPC 274, § único, além do que sua cônjuge não foi intimada e o endereço diligenciado não é o mesmo em que foi citado, mas o da empresa executada que, à época, não mais ocupava o espaço em razão de despejo. Informa que tomou conhecimento da penhora quando da avaliação pelo Oficial de Justiça e que, em razão da urgência do caso, apresentou petição indicando os equívocos processuais e a nulidade da penhora por falta de intimação. Argumenta que o recebimento da petição como impugnação, elaborada sem os fundamentos que serviriam para sua defesa, ofende as normas processuais e seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Aponta perigo de dano na possibilidade de realização de hasta pública, o que já foi requerido pelo exequente e encontra-se pendente de análise. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para a suspensão liminar da decisão recorrida. Não há nulidade sem prejuízo. A prática de ato defensivo - oposição de petição alegando nulidade processual - importa em comparecimento espontâneo do executado, cabendo-lhe apresentar todas as matérias de defesa. Atente-se para o precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PUBLICAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para que pague o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, bem assim para que ofereça impugnação após o decurso do prazo para pagamento da dívida, nos termos do art. 523 e 525, do CPC. 2. Compete à parte praticar o ato que entende devido a partir da ciência inequívoca acerca do integral conteúdo da decisão que lhe fora dirigida. 3. Suprida a intimação da única decisão pendente de ciência pela parte, por meio de seu comparecimento espontâneo nos autos, aliada à inexistência de qualquer ato constritivo ou que lhe pudesse causar prejuízo decorrente da ausência de intimação em nome do advogado específico, não há falar em nulidade fundada em vício de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação. 4. Agravo conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.146.733, Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 2019). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator